Tribunal: STF
Processo: ARE 1450363
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.244. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 7º, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator na decisão monocrática. 



    2. Da fundamentação legal da CDA consta o art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60, que alterado pela Lei nº 5.724/71, estabelece a fixação de multas com base no salário mínimo. 



    3. Superado o entendimento do e. STJ – acolhido nesta Corte Regional – sobre ser legítima a utilização do salário mínimo para a fixação de multa administrativa, como determinava a Lei 5.357/67, atualmente revogada, por se tratar de critério para a fixação da sanção pecuniária, e não da sua utilização como indexador. 



    4. Assim, as sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia estabelecidas pela Lei n° 5.724/71 em número de salários mínimos, ofendem o artigo 7º, inciso IV, da Constituição (ARE 1296985 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 02-02-2022 PUBLIC 03-02-2022 - ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 05-07-2021 PUBLIC 06-07-2021) 



    5. Embora a fixação da multa com base em salários mínimos não tenha sido objeto do apelo, a nulidade da CDA é matéria de ordem pública. Precedentes. Assim, deve ser extinta a execução fiscal. 



    6. Agravo interno não provido.” (e-doc. 14, p. 7-8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).  



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 22), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados os arts. 2º, 6º, 7º, inc. IV, e 196 da Constituição da República. Argumenta que ”a temática objeto da presente demanda encontra-se afetada à Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, aguardando o julgamento do Tema 1.244 (...) no qual se discute a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, a teor do disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal”. (e-doc. 22, p. 34).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em Julgamento Virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB”.



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Ementa: Segundo agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Reconhecimento de repercussão geral. Tema 1.244-RG. Agravo regimental provido para acolher os embargos de divergência e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil”.



    (ARE nº 1.346.007-AgR-EDv-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 1º/03/2023, p. 12/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.244. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, ATRIBUINDO-SE-LHE EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.



    (RE nº 1.362.567-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.244. ARE 1.409.059. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF)”.



    (ARE nº 1.403.924-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/05/2023, p. 17/05/2023).  



    7. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, Tema nº 1.244 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de agosto de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator